Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), e no art. 330 do Código Penal (desobediência), fixando pena privativa de liberdade de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, além de 19 dias de detenção e 12 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e violação ao domicílio; no mérito, insuficiência de provas quanto aos dois delitos imputados; e, subsidiariamente, equívocos na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da prova obtida por meio de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório quanto à imputação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito; (iii) apurar a ocorrência do crime de desobediência; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida, mesmo em período noturno, quando fundada em indícios concretos de situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, desde que posteriormente justificada, conforme orientação do STF no Tema 280 da repercussão geral.
4. A existência de notícia-crime específica, tentativa de fuga do acusado, confissão informal e indicação do local exato da arma constituem fundadas razões que legitimam o ingresso policial no domicílio, não havendo ilicitude na prova obtida.
5. Os delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida são crimes de mera conduta, cuja materialidade e autoria se demonstram pela apreensão do artefato em condições irregulares e pelos relatos convergentes e idôneos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A conduta do acusado, ao empreender fuga e opor resistência passiva à atuação policial em contexto de abordagem legítima, revela oposição injustificada à execução de ato legal, suficiente à caracterização do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena admite a adoção de critérios distintos, desde que fundamentados. A exasperação da pena-base em patamar superior ao recomendado para a valoração negativa dos antecedentes justifica revisão, com aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.
8. A caracterização da reincidência exige análise do trânsito em julgado da condenação anterior, do cumprimento ou extinção da pena e da data do novo crime. Não ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal, mantém-se a agravante.
9. O regime semiaberto é adequado à pena inferior a 4 anos aplicada a réu reincidente, conforme art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que evidenciem situação de flagrante delito em curso, especialmente nos crimes de natureza permanente.
2. O delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta, sendo desnecessária a prova de resultado lesivo.
3. A oposição injustificada do agente à atuação policial, ainda que mediante resistência passiva, pode caracterizar o crime de desobediência, quando evidenciado o intuito de frustrar ou retardar a execução do ato legal.
4. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea, admitindo-se a fração de 1/8 do intervalo da pena em abstrato como parâmetro para majoração pela valoração negativa de antecedentes.
5. A reincidência, por si só, impede a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.